Tribunal: TJDFT
Processo: 0711003-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711003-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA CLAUDIO LACERDA LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE NUNES, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou, a pedido do terceiro interessado, Luiz Henrique Nunes, a retenção dos honorários existentes nos autos até que o advogado José Carlos Carvalho (que integrou a sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente/agravante na fase de conhecimento) informe se é credor de algum valor a eles relativo. A agravante alega, em síntese, que: 1) o terceiro interessado requereu a penhora dos honorários sem comprovar ser credor do advogado retirante da sociedade de advogados que patrocinou a causa na fase de conhecimento, uma vez que a sentença por ele juntada (datada de nov/2017) já pode ter sido adimplida pelo devedor; 2) a retenção não pode prejudicar os demais advogados; 3) o advogado José Carlos Carvalho sequer está cadastrado no presente cumprimento de sentença; 4) os honorários têm natureza alimentar, sendo admitida a penhora de apenas 30% dessa verba; 5) o próprio terceiro interessado somente requereu a penhora de R$ 9.774,69, 6) o advogado José Carlos Carvalho peticionou nos autos informando não ser credor de qualquer valor. Requer a suspensão da decisão agravada ou, então, a redução da retenção para 30% do valor dos honorários (R$ 4.735,26) ou sua limitação ao valor pleiteado (R$ 9.774,69). Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o terceiro interessado juntou sentença na qual consta ser credor do advogado José Carlos Carvalho, que, até fev/2021, integrava a sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente/agravante na fase de conhecimento (ID 116836460 e 116879309 do processo originário), o que justificou a retenção da verba honorária existente nos autos. Por sua vez, a pretensão de limitação da retenção a 30% dos honorários não foi apreciada pelo d. Juízo a quo, assim como a manifestação do advogado no sentido de não ser credor de qualquer importância nos autos, o que configura supressão de instância. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator